Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-41.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011513-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA - CNPJ: 76.669.670/0001-67 (APELANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MULTAS DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO CURSO DA DEMANDA – CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO VALOR REMANESCENTE – ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O AJUSTADO NOS CONTRATOS ATÉ A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 E 810 A PARTIR DE ENTÃO E ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DA EC 113/2021 –RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE MULTAS DE TRÂNSITO E NOTAS FISCAIS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO ADMITIDA APENAS SUBSIDIARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Na atualização do débito a que foi condenado o Estado de Mato Grosso devem ser aplicados os índices de
juros e correção monetária previstos nos contratos celebrados entre as partes até a data da citação na demanda, haja vista que tais encargos, por terem sido expressamente pactuados, devem prevalecer sobre as orientações contidas nos Temas 905/STJ e 810/STF.

Ausente demonstração inequívoca de cumprimento dos procedimentos prévios estabelecidos nos contratos administrativos para o recebimento dos valores relativos às multas de trânsito e seus reembolsos, bem como das notas fiscais vencidas no curso da demanda, descabido o acolhimento de tais pretensões.

Em conformidade com a regra geral contida no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, aplicando-se o critério do valor atualizado da causa apenas em caráter subsidiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Transvepar Transportes e Veículos Paraná Ltda.
contra a sentença que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada nº 1011513-41.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento do valor de R$268.347,87, a ser atualizado em conformidade com o estabelecido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146-MG, e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC, decisão esta que restou mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração (Ids 165190965 e 165190983).

Em suas razões a apelante defende a reforma parcial da sentença alegando, quanto à atualização do valor devido pelo recorrido, que devem ser observados os critérios estabelecidos nos contratos celebrados entre as partes, os quais contêm cláusulas expressas no que tange aos juros moratórios e correção monetária (itens 4.14 e 4.15 do Contrato nº 066/2018 e 4.12 e 4.13 do Contrato nº 088/2018).

Sustenta, ainda, que a sentença foi omissa no tocante aos juros e correção monetária dos valores em atraso pagos pelo apelado no curso da demanda e informado na contestação, no importe de R$191.941,33, devendo o mesmo ser condenado ao pagamento dos juros (0,5% ao mês) e correção monetária (INPC-IBGE) sobre tal quantia.

Afiança, outrossim, a ausência de solidariedade quanto às multas de trânsito decorrentes das infrações cometidas com os veículos locados, pois
sempre encaminhou ao apelado as infrações e penalidades dentro do prazo previsto, inclusive, em alguns casos, foram apresentados defesas e recursos e afastada a cobrança, não tendo aquele questionado o descumprimento de tal dever da apelante nos autos.

Aduz, ainda, que no curso da demanda comprovou, mediante juntada de documentos, o pagamento das multas de trânsito e encaminhou as respectivas faturas ao recorrido para reembolso, porém, não houve a devida restituição, como determina os contratos e foi reconhecido pela sentença recorrida, devendo o ente estatal ser condenado ao pagamento do montante de R$88.249,70, devidamente corrigido desde a data do pagamento.

Assevera que a sentença também deve ser reformada para constar a condenação do apelado ao pagamento das faturas vencidas até o encerramento dos contratos, como requerido na inicial, pois, após o ajuizamento da demanda, a recorrente continuou prestando serviços e o recorrido continuou utilizando os veículos locados, sendo, inclusive, aplicadas mais multas de trânsito, as quais também devem ser adimplidas.

Ressalta, na sequência, a necessidade de reforma da sentença também quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais entende que devem incidir, com base no princípio da causalidade, sobre o valor da causa atualizado, haja vista que, quando do ajuizamento da demanda, o débito do recorrido era de R$538.643,57, sendo que, em não sendo este o entendimento, que a verba honorária incida sobre a quantia confessada de R$460.289,20.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença na forma da fundamentação posta nas razões recursais (Id 165190984).

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso refuta as alegações expendidas pela apelante e requer o desprovimento do recurso de apelação (Id 165190989).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta os devolveu sem manifestação, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção (Id 168954975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Transvepar Transportes e Veículos Paraná Ltda. acionou o Estado de Mato Grosso visando à rescisão contratual e ao pagamento de serviços prestados e multas de trânsito aplicadas em razão do descumprimento dos
Contratos nº 066/2018/SESP e 088/2018/SESP e respectivos aditivos, celebrados por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, que possuem como objeto
“a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), com quilometragem livre”
, pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses.

Para tanto, a empresa requereu o pagamento da importância de R$460.289,20, a ser corrigida pelo o índice INPC-IBGE e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme itens 4.14 e 4.15 do Contrato nº 066/2018 e itens 4.12 e 4.13 do Contrato nº 088/2018, bem como das notas fiscais/faturas vincendas até o encerramento contratual e da quantia de R$78.354,37, referentes às multas pelas infrações de trânsito cometidas com os veículos locados.

No curso da demanda houve o pagamento, pelo ente estatal, do montante de
R$191.941,33, o qual foi informado em sede de contestação.

Após regular processamento dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o ente estatal ao pagamento do valor remanescente de R$268.347,87, a ser atualizado em conformidade com o estabelecido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146-MG, e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC (Ids 165190965 e 165190983).

Contra esta sentença a empresa Transvepar Transportes e Veículos Paraná Ltda. interpôs apelação, defendendo a sua reforma no tocante: a) à atualização do valor a que foi condenado o recorrido; b) aos juros e correção monetária dos valores em atraso pagos pelo apelado no curso da demanda; c) ao reconhecimento da solidariedade no pagamento das multas de trânsito incidentes sobre os veículos locados; d) ao pedido de reembolso de tais multas; e) ao
pagamento das faturas vencidas e não pagas no decorrer dos autos e f) à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Após analisar detidamente os autos, penso que o recurso merece parcial provimento.

Ocorre que, no tocante à atualização do débito a que foi condenado o Estado de Mato Grosso (
R$268.347,87)
, assiste parcial razão à apelante, devendo ser aplicado os índices de
juros e correção monetária previstos nos contratos celebrados entre ela e a Fazenda Pública até a data da citação na demanda, haja vista que tais encargos, por terem sido expressamente pactuados, devem prevalecer sobre o
Leading Case
REsp n. 1495146/MG.

Com efeito, no caso dos autos, os
itens 4.14 e 4.15 do Contrato nº 066/2018 e 4.12 e 4.13 do Contrato nº 088/2018 preveem expressamente a forma da correção monetária e a taxa de juros incidentes no caso de descumprimento do objeto contratado, da seguinte forma:

“No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor devido, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE do período compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento”. (
itens 4.14 do Contrato nº 066/2018 e 4.12 do Contrato nº 088/2018)

“O valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização”.
(itens 4.15 do Contrato nº 066/2018 e 4.13 do Contrato nº 088/2018). (Ids 165190955, p. 18, 165190956, p. 1 e 165190957, p. 10/11)

Logo, tendo sido estipulados contratualmente os
índices de juros e correção monetária
,
estes devem se sobrepor às orientações ditadas pelos Tribunais Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ, pois tais teses foram fixadas para as condenações em geral da Fazenda Pública.

Assim, até a data da citação na demanda que originou o presente recurso, quando caracterizada a mora, devem ser aplicados sobre o valor devido os encargos livremente pactuados entre as partes. Somente após passa a ter incidência as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da Emenda Constitucional nº 113/2021, evitando, assim, enriquecimento ilícito decorrente da sobreposição de juros e correção monetária sobre o débito cobrado pela apelante.

Assim, à
luz de tais considerações, o valor principal, de
R$268.347,87,
deve ser atualizado nos moldes dos
itens 4.14 e 4.15 do Contrato nº 066/2018 e 4.12 e 4.13 do Contrato nº 088/2018, até a data da citação, e, a partir de então, com juros moratórios e
correção monetária na forma dos Temas 810/STF e 905/STFJ até a data de 08/12/2021, sendo que, de 09/12/2021 até o efetivo pagamento deve ser aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 3° da EC 113/2021.

Em relação à pretensão de atualização dos valores atrasados que foram pagos pelo apelado no curso da demanda, na quantia de R$191.941,33, além da falta de impugnação específica da recorrente quanto a este montante, não há elementos seguros nos autos quanto à forma como ocorreu o pagamento, se houve ou não prévia atualização e a quais serviços e notas fiscais se referia.

Logo, incabível a sua atualização nos moldes requeridos no presente apelo.

No concernente à alegação de ausência de solidariedade quanto ao pagamento das multas de trânsito decorrentes das infrações cometidas com os veículos locados, penso que também não assiste razão à recorrente, não merecendo acolhida sua afirmação de que
sempre encaminhou ao apelado as infrações e penalidades dentro do prazo previsto, inclusive, em alguns casos, foram apresentados defesas e recursos e afastada a cobrança.

Ocorre que, em conformidade com os itens 3.10.1 a 3.10.8, que tratam das “Penalidades de Trânsito” nos Contratos nº 066/2018/SESP e 088/2018/SESP, a isenção do pagamento das multas de trânsito subordina-se à realização de alguns procedimentos pela empresa-contratada, senão vejamos:

“(...) 3.10.1 A CONTRATADA deverá encaminhar a infração e a penalidade de trânsito ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a data de recebimento, juntamente com cópia do AR (aviso de recebimento) sob pena de responsabilizar-se solidariamente caso o condutor seja cerceado de seu direito de defesa. (Resolução CONTRAN nº 404 de 12 de 2012).

3.10.1.1 Decorrido os prazos de defesa, autuação de infração de trânsito (1ª instância) e autuação de penalidade de infração de trânsito (2ª instância), em caso de indeferimento de recurso ou de não interposição de recurso, a CONTRATADA deverá pagar a multa e solicitar o reembolso junto ao CONTRATANTE, via nota de débito junto com o comprovante de pagamento.

3.10.2 Quando do recebimento da notificação de infração, a CONTRATADA deverá identificar de imediato o condutor, ou, informar o porquê de sua não identificação, caso a infração seja de responsabilidade do Estado.

3.10.3 Se o condutor julgar necessário poderá entrar com recurso de multa de trânsito junto ao órgão competente, sendo de sua inteira responsabilidade a elaboração e defesa do recurso.

3.10.4 Os recursos de multas de trânsito deverão ser acompanhados pelo setor responsável pela utilização dos veículos, que deverá informar ao setor a que o servidor esteja lotado sobre o resultado do julgamento.

3.10.5 Os valores apurados em decorrência de multas e avarias serão debitados em folha de pagamento, respeitadas as condições previstas na legislação vigente, desde que previamente autorizados pelo servidor ou após julgamento do competente processo administrativo.

3.10.6 Poderão os condutores dos veículos, sofrer medidas administrativas e disciplinares, de acordo com a gravidade da multa, de seus atos na condução do veículo oficial e do veículo auxiliar e suas sucessivas reincidências, onde serão consideradas as condições operacionais e circunstanciais que resultaram na incorreta condução do veículo.

3.10.7 Se a infração for de responsabilidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá informar à mesma de imediato porque motivo o condutor não foi identificado, bem como, porque o Estado não assumiu a responsabilidade pela multa, devolvendo a notificação à CONTRATADA.

3.10.8 O CONTRATANTE deverá providenciar o ressarcimento a CONTRATADA dos valores pagos pelas infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato, não se admitindo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o fiscal do contrato ser responsabilizado pela demora em instaurar os procedimentos apuratórios que deverão ser sumários, obedecendo aos prazos processuais”
. (Ids 165190955, p. 16/17 e 165190957, p. 8/9)

No caso dos autos, embora tenha apresentado, juntamente com a petição inicial, uma lista de infrações de trânsito praticadas pelos servidores do apelado, a recorrente não demonstrou de forma inequívoca ter obedecido às etapas dos referidos contratos para que o pagamento devesse ser imputado apenas ao Estado de Mato Grosso, não se podendo afirmar, com segurança, que os procedimentos necessários a tal mister tenham efetivamente ocorrido. O mesmo, inclusive, se constata com relação ao pedido de reembolso das multas pagas, cujos comprovantes foram juntados aos autos apenas em sede de embargos de declaração opostos após a prolação da sentença, sem a demonstração da observância do procedimento administrativo adequado.

Na mesma linha, também não merece acolhimento a pretensão de reforma da sentença para constar a condenação do apelado ao pagamento das notas fiscais/faturas vencidas e não pagas no curso da demanda até o encerramento contratual, como requerido na inicial. E isto porque o pagamento de tais documentos também se subordina à realização de alguns procedimentos prévios pelas partes, como se vê dos seguintes itens da Cláusula Quarta do Contrato nº 066/2018/SESP, que trata da “Da Forma de Pagamento”:

“CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do CONTRATANTE;

4.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do contrato, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

4.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas à CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data de sua reapresentação;

4.4. (...)

4.7. Para as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site
www.sefaz.mt.gov.br/nfe
.

4.8. O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Gerência responsável e/ou pela fiscalização dos serviços (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal descritos nos Decretos Estaduais nºs 840/2017, 8199/2006 e 8426/2006, obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orçamentário vigente;

4.9. O pagamento será efetuado a contratada até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento;

4.10. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

4.11. Nos termos da Lei Estadual nº 10.162/2014, fica o pagamento de serviços/obras executadas nos Municípios condicionado a comprovação pela contratada do Certificado de Quitação do ISSQN no local onde estiver sendo feito o serviço, nos casos em que o Estado de Mato Grosso não for o substituto tributário da operação.

4.12. Nenhum pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;

4.18. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor;

b) prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor;

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação”
.

(Ids 165190955, p. 17/18 e 165190957, p. 9/10)

Logo, à míngua de prova da observância do quanto pactuado nos contratos celebrados entre as partes, descabida a pretensão de recebimento das faturas vencidas e não pagas no curso da demanda, as quais, se cabível, podem eventualmente ser pleiteadas na via administrativa ou mesmo em ação própria.

Por fim, pretende a recorrente a
reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, segundo ela, deve incidir sobre o valor da causa atualizado (R$538.643,57), por ser o débito existente por ocasião da demanda, ou sobre a quantia que entende ter sido confessada pelo apelado (R$460.289,20).

Esse pleito, porém, também não merece acolhida.

O art. 85 do CPC prevê a regra geral de que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor incidentes sobre o valor da condenação ou proveito econômico, somente se admitindo a fixação com base no valor atualizado da causa quando
não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
; (...)”
Grifei.

Bem se vê, portanto, que o
critério do valor atualizado da causa comporta aplicação apenas em caráter subsidiário, não se sobrepondo aos demais fatores elencados na legislação processual (valor da condenação/proveito econômico).

In casu
, além de ter havido condenação nos autos, é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelante, não havendo que se falar em fixação da verba honorária sobre o valor da causa atualizado ou qualquer outra quantia questionada na demanda. O fato de o réu-apelado ter quitado parcialmente o débito no curso da lide não altera, só por si, a base de cálculo dos honorários, influindo apenas em sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

Evidente, assim, a inviabilidade de reforma da sentença também neste ponto.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Transvepar Transportes e Veículos Paraná Ltda. reformando a sentença apenas para que o valor a que o Estado de Mato Grosso foi condenado seja atualizado nos
moldes dos
itens 4.14 e 4.15 do Contrato nº 066/2018 e 4.12 e 4.13 do Contrato nº 088/2018 até a data da citação, e, a partir de então, com juros moratórios e
correção monetária na forma dos Temas 810/STF e 905/STFJ até a data de 08/12/2021, sendo que, de 09/12/2021 até o efetivo pagamento deve ser aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 3° da EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023